Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706040-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: LUIZ CARLOS LOPES DA COSTA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A contra decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília – DF, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0727306-64.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e suspensão de medidas expropriatórias, sob o fundamento de que a execução não estava garantida com penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do art. 525, §6o, do CPC. Nas razões recursais, a agravante alega que está sendo duplamente cobrada pela mesma dívida, uma vez que o crédito exigido nos autos de origem deriva de cessão parcial de crédito vinculada ao Termo de Confissão de Dívida que embasa a execução no 0742303-81.2021.8.07.0001. Afirma que a dívida foi originalmente cedida pelo Sr. Temístocles Grossi ao agravado, mas, ao ajuizar a ação de execução, o cedente omitiu tal fato e passou a exigir da agravante o montante total, sem descontar a quantia já cedida. Sustenta que essa duplicidade de cobrança foi reconhecida nos embargos à execução no 0741028-63.2022.8.07.0001, em que ficou comprovado o pagamento parcial da dívida, com excesso de execução reconhecido no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Argumenta que, apesar de tais fatos, a decisão recorrida desconsiderou a existência de pagamento parcial e a consequente iliquidez do montante cobrado, adotando premissa fática equivocada ao indeferir o sobrestamento da execução e a suspensão de atos expropriatórios. Pontua que a manutenção da execução, sem a devida compensação do crédito cedido, viola o art. 525, §6o, do CPC, uma vez que o prosseguimento da cobrança poderá resultar em grave dano de difícil reparação, configurando evidente bis in idem. Pondera que a penhora já deferida sobre 25% (vinte e cinco por cento) dos contratos da agravante com instituições administrativas na execução no 0742303-81.2021.8.07.0001 demonstra a garantia do juízo, de modo que a suspensão do cumprimento de sentença nos autos de origem não acarretaria prejuízo ao agravado. Requer, desse modo, a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a suspensão da execução no 0727306-64.2019.8.07.0001 e impedir a realização de medidas expropriatórias até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o sobrestamento do feito e a impossibilidade de cobrança simultânea da mesma dívida em processos distintos, garantindo a correção da execução e a devida compensação dos valores já quitados. Preparo recolhido (id. no 68964818). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se no caso a decisão que indeferiu o sobrestamento do cumprimento de sentença e a suspensão de medidas expropriatórias, sob o fundamento de que a execução não estava garantida com penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do art. 525, §6o, do CPC. O recorrente impugna o entendimento adotado, argumentando que há duplicidade de cobrança, uma vez que os valores exigidos na presente execução já foram incluídos em outra demanda, e que a continuidade do feito lhe causará dano irreparável. De início, não merece amparo o pedido de antecipação de tutela recursal, uma vez que o juízo não está garantido. O Código de Processo Civil, em seu art. 525, §6o, condiciona a atribuição de efeito suspensivo à impugnação à prévia garantia da execução, seja por penhora, caução ou depósito suficientes. No caso, a ausência desse requisito inviabiliza a suspensão do feito, razão pela qual não há fundamento para a paralisação da execução. Indo além, segundo o art. 507 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida, conferindo segurança jurídica e estabilidade às relações processuais. No presente caso, a cessão do crédito já foi analisada e confirmada na fase cognitiva, constando expressamente no título judicial a validade e higidez do crédito transferido. Dessa forma, não se admite sua rediscussão nesta fase processual, pois a decisão transitada em julgado não pode ser revista por via transversa. Na exata dicção do art. 525, §1o, VII, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença não pode se basear em fatos anteriores à formação do título executivo. No caso, a distribuição da execução extrajudicial ocorreu em 2021, e os embargos à execução, em 2022, ou seja, ambos são anteriores à sentença que reconheceu a exigibilidade do crédito em 2024. Assim, não há causa modificativa ou extintiva da obrigação que justifique a suspensão do feito, pois os fundamentos já eram de conhecimento quando da decisão exequenda. Observados os marcos assim estabelecidos, não faz sentido alegar que a cessão do crédito afasta a exigibilidade do débito. A validade da cessão já foi reconhecida judicialmente, sendo certo que eventuais limitações ao crédito original devem ser suscitadas na execução extrajudicial, e não no presente feito, conforme dispõe o art. 917 do CPC. Assim, o juízo a quo não pode intervir em matéria sob competência de outro juízo de igual hierarquia, sob pena de usurpação de jurisdição. Destaco, no ponto, que referido argumento foi utilizado pelo Juízo de 1a instância, ao passo que o recorrente nada diz a respeito do tema na peça recursal, o que também caracteriza falta de dialeticidade recursal. Para além disso, não há dúvidas que a cumulação indevida de execuções é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, o reconhecimento da cessão e a manutenção da sentença pela instância revisora impedem qualquer alegação de excesso de execução nesta fase processual, pois não há novidade fática capaz de alterar a obrigação reconhecida judicialmente. De toda sorte, revisitando a questão fática subjacente à presente impugnação, a recorrente, convenientemente, ignora a pré-existência de um contrato de cessão de crédito regularmente celebrado entre Temístocles Grossi e Luiz Carlos Lopes da Costa, pelo qual parte da dívida originária foi cedida a este último. O título executivo judicial que ampara a execução movida por Luiz Carlos é autônomo e plenamente válido, tendo sido reconhecido pelo juízo competente na ação monitória que tramitou sob o no 0727306-64.2019.8.07.0001, cujo trânsito em julgado tornou imutável a decisão que declarou a obrigação da executada. A bem da verdade, se há alguma irregularidade na cobrança da dívida, esta deve ser arguida contra Temístocles Grossi, e não contra Luiz Carlos. Isto porque a cessão de crédito, devidamente formalizada, transfere ao cessionário (Luiz Carlos) a legitimidade para cobrar o valor cedido, cabendo ao devedor (Link Data) quitar sua obrigação junto ao novo credor. Se, de fato, Temístocles ingressou com execução indevida sobre valor já cedido, à Link Data caberia impugnar tal cobrança no processo correspondente, e não contestar uma execução lastreada em um título plenamente válido. O argumento de bis in idem também não se sustenta, pois a pretensa duplicação da cobrança decorre da omissão de Temístocles ao ajuizar sua execução sem considerar a cessão previamente realizada. Tal fato, entretanto, não tem o condão de afetar a execução movida por Luiz Carlos, que tem direito certo e líquido sobre o crédito cedido. O reconhecimento de eventual excesso de execução deve ser arguido na demanda proposta por Temístocles, através dos meios processuais adequados, e não como subterfúgio para afastar a cobrança lícita de Luiz Carlos. Por conseguinte, não há fundamento jurídico que ampare a pretensão recursal, uma vez que a execução se desenvolve com base em título judicial válido. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, rejeito a impugnação da devedora e mantenho o cumprimento de sentença em seu curso regular. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator